Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011414-97.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[E. D. M. (IMPETRANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE ALMEJA MATRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA MESMA ESCOLA QUE A IRMÃ ESTUDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGA E EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE SUA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO – ORDEM DENEGADA.

É cediço que o direito à educação infantil constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, garantindo-se o atendimento escolar, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, inciso IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

No entanto, não é possível impingir aos Entes Federativos que, de imediato, disponibilizem vaga na mesma escola da sua irmã, se o quadro escolar está todo preenchido.

A argumentação de que houve problemas no
site
da SEDUC/MT, no momento da matrícula, mostra-se frágil, cabia ao Impetrante comprovar a real existência de vaga na escola solicitada e se houve preterição na sua inscrição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ENZO DUQUE MIERCALM, representado por sua genitora, DAYSE NAYARA DUQEU DOS SANTOS
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na indisponibilidade de vaga na mesma escola que sua irmã está matriculada.

Sustenta o Impetrante que possui 11 anos de idade e ao realizar sua matrícula pelo
site
da SEDUC, havia a disponibilidade de 08 (oito) vagas para o 5o quinto ano do ensino fundamental, que corresponde ao seu ciclo de ensino; porém, quando foi efetivar sua inscrição, ocorreram diversos erros na página da
internet
, não conseguindo a vaga no estabelecimento educacional que sua irmã.

Discorre sobre o direito constitucional à educação e de que faz jus a estudar no mesmo colégio que a irmã diante o estabelecido no art. 53, V, do ECA.

Afirma que, encontram-se presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda sua imediata matrícula na mesma escola que é frequentada pela sua irmã.

O pedido liminar foi indeferido (ID

50461452).

As informações foram prestadas (ID), pela denegação da ordem mandamental.

O parecer Ministerial é pela concessão da ordem (ID 53430454), sob a alegação de que o direito de ensino à criança é constitucionalmente garantido, e não pode o ente público se esquivar de sua efetivação alegando excesso de demanda ou ausência de recursos, entre outros, uma vez que, ao versar sobre o direito à educação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a criança, Enzo Duque Miercalm, pleiteia a disponibilização de vaga na 5.a série da Escola Estadual La Salle, ao argumento de que seus pais trabalham o dia todo e possui uma irmã que está matriculada na referida escola, facilitando, assim, o convívio da família com o estabelecimento escolar.

É cediço que o
direito à educação infantil constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado pelo Poder Público, garantindo-se o atendimento escolar, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, inciso IV, e 227, ambos da Constituição Federal, e dos artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

No entanto, não é possível impingir aos Entes Federativos que, de imediato, disponibilizem vaga na mesma escola da sua irmã, se a lacuna não existe.

Ademais, a argumentação de problemas no
site
da SEDUC/MT, no momento da matrícula, é frágil, cabia ao Impetrante demonstrar a existência realmente da vaga

na 5.a série da Escola Estadual La Salle, bem como se houve preterição na sua inscrição, o que de fato não ocorreu.

Ora, é cediço que há uma busca enorme por vagas nas escolas estaduais e existe uma lista de espera com outras crianças em igual situação, aguardando o aparecimento de novas vagas.

Assim, em consonância ao princípio da igualdade, deve ser observada a ordem dos inscritos, sob pena de preterição.

Registre-se que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Sodalício, firmaram entendimento no sentido de que os entes federativos não podem ser compelidos a disponibilizar de imediato vaga em escolas e/ou creches quando inexistentes condições materiais para tanto e não houver vagas em aberto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM CRECHE - INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO - PRINCÍPIO DA IGUALDADE – OBEDIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LISTA DE ESPERA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível abrir exceção para matrícula de criança em creche com lotação esgotada. Entender de forma diversa importaria verdadeiro desprezo ao princípio da igualdade, porquanto a superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.
(N.U 0016100-46.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADA – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio
. (...) (N.U 0001931-76.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Ademais, a determinação de matrícula onde não há vaga implicará em superlotação das instituições de ensino com evidente prejuízo na qualidade do serviço prestado.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, em dissonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021